Tribunal: CARF
Processo: 15374.914285/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S1-C3T1
S1-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15374.914285/2009-33 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
1301-000.820 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
11 de agosto de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
STE - SUL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de DCOMP Eletrônica, onde a interessada declara compensação
utilizando o seguinte crédito pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
A DCOMP foi analisada em procedimentos informatizados, resultando em não
homologação da compensação. De acordo com o Despacho Decisório, localizou-se o pagamento
informado, mas ele foi integralmente utilizado para quitação de débito declarado (em DCTF).
Ciente e insatisfeito com o resultado, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, instruída com documentos, sendo seus argumentos rejeitados pela maioria dos
membros da DRJ/RJ1, para não conhecer das alegações referentes ao direito creditório,
resultando na não homologação das compensações declaradas.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, com apresentação de novos documentos, pugnando pelo
provimento do recurso.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.914285/2009-33
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.914285/2009-33

É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.

Da Análise do Recurso Voluntário
Antes da análise dos demais argumentos contidos na peça recursal, deve ser
submetida à deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que
eles sejam admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo
quando da apresentação do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.914285/2009-33

especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso devem ser
admitidos e apreciados.

Da Conversão do Julgamento em Diligência
Conforme relato, o contribuinte requer a compensação de direito creditório
oriundo de pagamento a maior que o devido de IRPJ, com débito de tributo próprio.
Por meio de despacho decisório, a DRF analisou o pedido formulado, decidindo
por seu indeferimento, sob o argumento de inexistir o direito creditório postulado, após constatar
que o valor recolhido foi alocado integralmente a débito de idêntico valor, informado em DCTF.
Por sua vez, a DRJ manteve os termos do Despacho Decisório, não conhecendo
dos argumentos declinados na manifestação de inconformidade, por entender a discussão da
existência ou não do crédito pleiteado foi resolvida em desfavor do contribuinte quando da
análise da Dcomp objeto do processo no 15374.971295/2009-76. Naquela oportunidade, a DRF,
por meio do Acórdão DRJ/RJ-1 no 12-38.903, de 26/07/2011, concluiu pela inexistência do
crédito.
Através de recurso, o contribuinte aduz que recolhe o IRPJ pelo lucro real na
forma trimestral e que preencheu incorretamente a DCTF original, pois refletia um débito de
IRPJ relativo ao período a ser pago em três parcelas. Este débito, contudo, não constava da
DIPJ/2006, que indicava um saldo negativo de IRPJ. Ou seja, a DIPJ e a DCTF não eram
compatíveis.
Sustenta que a documentação acostada, em conjunto com os esclarecimentos
prestados, demonstra que as informações equivocadas constantes da DCTF originária, não pode
servir de base para que não se reconheça o crédito pleiteado passível de compensação.
Noticia que o crédito em questão, relativo ao 2o trimestre de 2005, foi reconhecido
pela própria Receita Federal, quando homologou a compensação efetuado no PER/DCOMP no
10697.32677.120107.1.7.04-8446, e esclarece que o pagamento indevido alegado decorreu do
fato de ter inicialmente considerada a receita de variação cambial ativa para fins de apuração do
imposto, mas, posteriormente, valendo-se da possibilidade de adotar o regime de caixa para o
reconhecimento de tal receita, excluiu o valor correspondente a essa receita da base de cálculo do
Imposto de Renda.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.914285/2009-33

Pois bem.
Tratando-se de retificação de DCTF após o Despacho Decisório, deve-se exigir do
contribuinte, em Dcomp, que apresente os registros contábeis e fiscais e/ou outros elementos
consistentes de prova, para dar respaldo a retificação efetuada.
Com a decisão que lhe foi desfavorável, o contribuinte apresenta recurso
voluntário, juntando documentos, e, ao final, pugna pela procedência do seu recurso.
Compulsando estes documentos, verifico que, em tese, eles podem comprovar o direito
creditório postulado. Porém, como se viu, admitiu-se a juntada de tais documentos e sobre eles
não se manifestou a unidade de origem.
Assim, conduzo meu voto no sentido de que os autos sejam convertidos em
diligência, para que a Delegacia de Origem adote as seguintes providências:
i) Juntar cópia da decisão obtida no PER/DCOMP no 10697.32677.120107.1.7.04-
8446, que homologou a compensação declarada naquele instrumento;
ii) aferir a existência do direito creditório postulado, inclusive quanto ao erro de
fato alegado, inclusive a sua disponibilidade, oportunizando ao contribuinte, acaso necessite de
outros elementos de prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos. Nesse
tópico, a Unidade de Origem deve se atentar se o contribuinte optou pelo regime de caixa ou
competência, informando se o regime de caixa foi adotado para CSLL, PIS e COFINS.
ii) Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas no item anterior.
iii) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital